Tribunal: TJDFT
Processo: 0740304-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740304-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIANO DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS PACIENTE: ADRIANO DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ADRIANO DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS, em seu nome e de próprio punho, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, alegando cumprir pena de 20 anos de reclusão, já tendo cumprido 3 anos e 4 meses, requerendo a diminuição especial da pena por bom comportamento. Intimada, a Defensoria Pública manifestou pela extração das peças necessárias para formar carta de guia definitiva do impetrante (id. 42882434). A Vara de Execuções Penais, em informações (id. 43261156), manifestou pela existência de nova condenação imposta ao impetrante, na Ação Penal no 0005418-24.2017.8.07.0010, à pena de 20 anos de reclusão, no regime fechado. Contudo, a VEPEMA localizou um processo de execução penal mais antigo tramitando na Comarca de Formosa/GO, determinando a redistribuição do feito para aquele Juízo. Diante dessas informações, foi dada nova vista à Defensoria Pública, a qual se manifestou pela incompetência deste Tribunal para analisar os pedidos do impetrante, uma vez que o processo de execução foi redistribuído para a Comarca de Formosa/GO. Além disso, não verificou a existência de decisão impugnada que desse azo à impetração do Habeas Corpus. A Procuradoria de Justiça, em parecer, oficia que seja negado seguimento ao Habeas Corpus. É o relatório. Como informado pela Vara de Execuções Penais, o processo de Execução do impetrante foi redistribuído para a Comarca de Formosa/GO, tendo em vista a existência de cumprimento de pena anterior tramitando naquela Comarca. Dessa forma, questões relativas ao cumprimento de pena devem ser requeridas àquele Juízo de Execução, sendo o presente Tribunal incompetente para decidir. Além disso, como o pedido ora formulado não foi previamente analisado pela instância inferior, o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. Nesse sentido, já decidiu esta Turma: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DO REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E BAIXA DO PROCESSO. AUTOS REMETIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXECUÇÃO DA PENA DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 3. Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. 4.Ordem denegada. (Acórdão 1634196, 07315226620228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR